Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005382-48.2018.8.07.0009 RECORRENTE: DANIEL YAGO CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NA PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão em poder dos apelantes, os objetos roubados, bem como a arma de fogo utilizada no crime, termo de restituição dos bens às vítimas, auto de reconhecimento de pessoa, em que as vítimas, no mesmo dia do crime reconheceram os autores, boletim de ocorrência e relatório final) e oral (palavra das vítimas, confissão de um dos apelantes e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão), tudo aliado ao reconhecimento dos apelantes em juízo pela vítima, formam um conjunto probatório coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação dos apelantes por roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. 2. "Atos infracionais e passagens pela VIJ não podem servir de fundamento para exasperar a pena do réu, porquanto a prática anterior destes atos não deve ser considerada para a avaliação da personalidade, uma vez que o direito penal não os reconhece como crime." (Acórdão n.1137025, 20170110594817APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 95/116). 3. "Se existe mais de duas causas de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de duas delas para serem utilizada na fixação da pena-base, para fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade do réu, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura bis in idem, tampouco ofensa ao critério trifásico do art. 68 do CP." (Acórdão n.1147692, 20180410011289APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: 138/149). 4. Recursos conhecidos. Provido o recurso de João Paulo de Souza Oliveira e parcialmente provido o recurso de Daniel Yago Cortes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, asseverando, em síntese, que a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, uma vez que o órgão colegiado fundamentou a referida decisão com elementos próprios do tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020